Tribunal: TJBA
Processo: 8005050-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005050-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ BRANDAO DANTAS COSTA

Advogado(s): WADIH HABIB BOMFIM, SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL, CAMILA DE LIMA MOTA

APELADO: BAHIA IMAGEM LTDA e outros

Advogado(s):JOAO MARCOS DE WERNECK FARAGE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA EM RAZÃO DE REFORMA. LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO AS CONDIÇÕES DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENTREGA DAS CHAVES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, assim sendo, tendo devidamente comprovado as Apelantes que pagaram pelo período de carência, bem como da multa contratual e, além disso, provaram que entregaram o imóvel da forma que se encontrava, não mais subsiste a obrigação de reforma do imóvel pelas locatárias.

O período cobrado pelo Apelante após o prazo de carência não deve prosperar, uma vez que as Apeladas se desobrigaram dos efeitos da mora a respeito da entrega das chaves quando da notificação extrajudicial, nos termos do art. 334, do CC.

O Apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sobretudo a subsistência da obrigação de reforma do imóvel, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais

Sentença mantida. Apelo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
º
8086505-68.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
Luiz Brandao Dantas Costa

e Apelado

Bahia Imagem L
TDA
,
acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.